Tribunal: STF
Processo: RE 127583
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-05
Data de publicação: 1991-02-05

Ementa:
- 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO SERVE A SUPLEMENTAÇÃO DA ATUAÇÃO DA
PARTE. PERTINE AS HIPÓTESES EM QUE GRASSA DUVIDA PALPAVEL QUANTO AO
RECURSO CABIVEL. IMPOSSIVEL E HOMENAGEA-LO PARA TRANSMUDAR RECURSO
ESPECIAL EM EXTRAORDINÁRIO, MORMENTE CONSIDERANDO QUE NA PETIÇÃO
DESTE ÚLTIMO DEVE O INTERESSADO INDICAR, COM PRECISAO, O PERMISSIVO
LEGAL QUE O RESPALDA - ARTIGO 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, BEM COMO APONTAR, SE FOR O CASO, O PRECEITO DA
CONSTITUIÇÃO QUE ENTENDE INFRINGIDO PELA DECISÃO PROFERIDA.
           2. RECURSO ESPECIAL  X  RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL - O DISSENSO JURISPRUDENCIAL AUTORIZA A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUANDO LIGADO A INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL - ALINEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NÃO O IMPULSIONA A DESINTELIGENCIA DE JULGADOS QUANTO A
APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, NEM, TAMPOUCO, AO
EXTRAORDINÁRIO - INCISO III DO ARTIGO 102 DA CARTA. NA HIPÓTESE DE
CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO, ABRE-SE OPORTUNIDADE DE DISCUTIR-SE A
VIOLÊNCIA A LEI BASICA, POIS FICA EXCLUIDA A RAZOABILIDADE DAS
DECISÕES.